Tribunal: STF
Processo: RHC 183076
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 538.213, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELO NÃO RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. A instância ordinária entendeu que não ocorreu a ação sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação, tendo em vista ter ocorrido um lapso temporal considerável entre a ‘fechada’ realizada pela vítima e a conduta criminosa praticada pelo Requerente’.
    2. A análise da tese de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção extrapola o limite de cognição do habeas corpus, na medida em que demandaria avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.
    Foi ajuizada ação de revisão criminal, ao argumento de que a decisão dos jurados se mostrou contrária à prova dos autos. Contudo, o pleito restou indeferido.
    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da atenuante de ter o agente praticado o crime sob a influência de violenta emoção.
    Alega que se “tivesse havido o transcurso de significativo tempo entre o fato desencadeador (bate-boca) e a perseguição posterior, certamente a testemunha ocular que acompanhava a vítima em sua própria moto não ouviria o ‘cantar de pneus’ e não mais visualizaria o desatar da perseguição encetada pelo recorrente, pois, é cediço que tal ágil veículo (motocicleta) que conduzia já se encontraria – ainda que se considere um único minuto de hesitação por parte do agressor até a tomada da suposta decisão de perseguir – demasiado distante daquele panorama factual, bem longe de seus sentidos”.
    Argumenta que “uma vez que assentadas as premissas erigidas pela convicção dos jurados de que (i) restou caracterizado que o motivo desencadeante do assassínio foi uma prévia discussão de trânsito, por motivação fútil (sexto quesito), e que (ii) a sobredita altercação e a fatídica perseguição veicular decorreram de modo simultâneo, resta evidente que o posicionamento adotado na apreciação do quesito quinto, alusivo à causa especial de redução de pena (‘violenta emoção’), encontra-se divorciado do contexto apurado”.
    Conclui a defesa que “outra não pode ser a convicção de que a avaliação envidada pelos respeitáveis jurados, quanto à resposta ofertada para o item 5º, repita-se, encontra-se absolutamente dissociada da prova apurada no transcorrer da instrução e em Plenário, o que comporta, por esta augusta via excepcional, nova atenção para o ponto uma vez que infrutífero pleito semelhante formulado ao Tribunal a quo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, concita-se, sem maiores e enfadonhas delongas, o provimento do recurso que ora tem ligar para (i) tornar nulo o realizado julgamento do Tribunal do Júri, determinando-se que outro tenha oportuno lugar ou, subsidiariamente, e com fulcro no artigo 490 do CPP, (ii) determinar uma nova votação do aludido quesito quinto, pois em franca oposição às conclusões dos quesitos 6º e 1º”
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.
    Consoante anteriormente explicitado, na espécie, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
    O Tribunal de origem, assim se manifestou acerca da matéria alegada:
    ‘Com efeito, verifica-se dos autos que foi interposta a revisão criminal sob fundamento da ocorrência da hipótese prevista no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos.
    O requerente alega, em suma, que a condenação foi contrária à prova dos autos no tocante ao não reconhecimento do homicídio privilegiado, tendo em vista que restou demonstrado que agiu sob violenta emoção.
    Sem razão.
    Inicialmente, observa-se que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, prevê a soberania dos veredictos, motivo pelo qual o Código de Processo Penal no seu artigo 593, inciso III, ‘d’ somente permite a realização de novo júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.
    No presente caso, quando questionados se JOSÉ AUGUSTO NEVES REGHINI agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima ADRIANO JUNHO MAGALHÃES, os jurados responderam que não.
    Sobre o requisito temporal da referida figura privilegiada, ensina Guilherme de Souza Nucci:
    O aspecto temporal – logo em seguida – deve ser analisado com critério e objetividade, constituindo algo imediato e instantâneo.(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Revista dos Tribinais, 13ª ed, 2013, p.640)
    Da análise dos autos, por sua vez, não há nenhum elemento que comprove que o requerente agiu sob violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima.
    Isso porque, após a vítima com sua motocicleta ter ‘fechado’ o veículo do Requerente, ocorreu uma discussão e após a vítima ter deixado o local, o Requerente o perseguiu por várias quadras em alta velocidade e, com intenção de matar, jogou seu veículo em cima da motocicleta conduzida pela vítima, a qual foi arremessada por dezenas de metros e faleceu em razão dos ferimentos causados pela batida.
    Em consequência, constata-se que não ocorreu a ação sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação, tendo em vista ter ocorrido um lapso temporal considerável entre a ‘fechada’ realizada pela vítima e a conduta criminosa praticada pelo Requerente.
    Sobre o tema, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:(...)’
    Ora, a instância ordinária entendeu que ‘não ocorreu a ação sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação, tendo em vista ter ocorrido um lapso temporal considerável entre a ‘fechada’ realizada pela vítima e a conduta criminosa praticada pelo Requerente’ (e-STJ, fl. 8, grifou-se).
    Com efeito, a análise da tese da defesa extrapola o limite de cognição do habeas corpus, na medida em que demandaria avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
    Nesse sentido, confiram-se:
    (…)
    Repise-se que, ao contrário do entendimento do ora agravante, a averiguação desta Corte Superior se o lapso temporal entre a conduta da vítima e o ato praticado apto a caraterizar a ação sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação, esbarra na vedação da análise de provas, inviável no habeas corpus.
    Assim, verifica-se que o recorrente não trouxe quaisquer elementos para infirmar o fundamento da decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
    Ante exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Na hipótese sub examine, consoante restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a instância ordinária entendeu que ‘não ocorreu a ação sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação, tendo em vista ter ocorrido um lapso temporal considerável entre a ‘fechada’ realizada pela vítima e a conduta criminosa praticada pelo Requerente’”.
    Com efeito, impende consignar que o mero reconhecimento pelos jurados de que o crime foi precedido de discussão no trânsito, não implica, por si só, a aceitação da tese de que o paciente agiu sob violenta emoção.
    Destarte, reconhecer a procedência das alegações defensivas demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 137.703-AgR., Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado”. (HC 111.207/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.2. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 132.321, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2016)
    Outrossim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis: 
    “Na presente via, a defesa não faz prova plena ou argumento contundente, no sentido de que a reação do recorrente tenha sido imediata e instantânea. Ao contrário, as provas estabilizadas na lide penal já transitada em julgado são no sentido de que após a discussão de trânsito o ora recorrente representou em sua mente e executou a conduta de perseguir a vítima. A reação do recorrente não foi durante a discussão, não sendo caso da forma privilegiada do homicídio, prevista no § 1º do art. 121 do CP. Ademais, à incidência dessa causa de diminuição ainda seria preciso prova de que injusta a provocação da vítima, não bastando apenas haver provocação.
    E a estreiteza dos limites deste writ é potencializada pela letra do art. 621 do CPP, mormente quando se pretende desconstituir coisa julgada atinente à soberania dos veredictos.
    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do RHC.”
    Assim, diante da inexistência de flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente